Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710668-22.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSE PAULO PUTON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 00.94.008514-1. SUSPENSÃO. RE No 1.101.937/SP (TEMA 1075). AFASTADA. AJUIZAMENTO CONTRA TODOS OS CODEVEDORES. DESNECESSÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DÍVIDA SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. VERIFICADA. 1. Em agravo de instrumento, não se conhece de questões, à luz da segurança jurídica e preclusão, que já foram decididas em outro recurso. 2. Evidenciando que no presente caso não se discute a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública estampado no art. 16. da Lei no 7.347/85, até porque o feito executivo foi instaurado em observância a tal requisito, não há que se falar em sobrestamento em decorrência do RE no 1.101.937/SP (Tema 1075). 3. Em se tratando de liquidação individual provisória que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, optando o autor por ajuizar a liquidação ou o cumprimento individual da sentença somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia que tem foro na Justiça Comum Estadual, descabe falar em chamamento ao processo dos demais codevedores a fim de deslocar a competência para a Justiça Federal. 4. Verificando-se que o polo passivo da demanda coletiva que tramitou na Justiça Federal não se tratou de litisconsórcio, mas sim facultativo, decorrente de solidariedade, os credores individuais não estão obrigados a ajuizar sua liquidação individual contra todos os devedores solidários conjuntamente. 5. É necessário a prévia liquidação de sentença quando o título executivo judicial não se reveste de liquidez necessária ao imediato cumprimento do comando sentencial, sobretudo porque a apuração não depende apenas de cálculo aritmético. 6. Agravo parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 130 e 132, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de o credor exigir todo o valor de apenas um devedor solidário. Aduz o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário e a consequente competência da Justiça Federal. Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissenso jurisprudencial pleiteando a suspensão do processo, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça concedeu efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto no REsp 1.319.232/DF, até o julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1.075 do STF). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 130 e 132, ambos do Código de Processo Civil, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/5/2019). Vide, ainda, a decisão monocrática proferida no Agravo em Recurso Especial 1582192/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 9/10/2020, expressis verbis: “Não havendo o polo passivo qualquer ente federal elencado no art. 109, inciso I, da CF, apenas o Banco do Brasil S/A, deve ser declarada a competência da Justiça Comum Estadual para o processamento da execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva”. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Inviável, ainda, a suspensão do processo, por força da concessão da tutela de urgência ao Recurso Extraordinário interposto no REsp 1.319.232/DF, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no REsp 1849022/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/6/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o pleito não comportaria acolhida, porque não se trata de recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos e a decisão não foi emitida erga omnes. Ademais, o tema 1.075/STF não foi objeto de debate no acórdão recorrido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010